Tribunal: TJSP
Processo: 1005474-27.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
ARRENDAMENTO MERCANTIL. Ação de adjudicação compulsória. Sentença de procedência do pedido. Apelação da ré. Quitação do contrato de financiamento incontroversa. Ré que deverá tomar as medidas necessárias para a transferência da propriedade do bem. Devedora que, na fase de cumprimento de sentença, deverá ser intimada pessoalmente para o cumprimento da obrigação. Súmula 410 do C. STJ. Revogação ou

Ementa:
ARRENDAMENTO MERCANTIL. Ação de adjudicação compulsória. Sentença de procedência do pedido. Apelação da ré. Quitação do contrato de financiamento incontroversa. Ré que deverá tomar as medidas necessárias para a transferência da propriedade do bem. Devedora que, na fase de cumprimento de sentença, deverá ser intimada pessoalmente para o cumprimento da obrigação. Súmula 410 do C. STJ. Revogação ou redução da astreinte. Impossibilidade. O juízo da execução poderá alterá-la ou revogá-la de ofício, a depender das circunstâncias do caso concreto. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO, com observação.